Tribunal: STF
Processo: HC 188223
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 562.747/MG, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8, p. 15):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    2. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, apesar de ter sido necessária diligência à Comarca de origem, não tendo sido demonstrada desídia por parte o Estado.
    3. Agravo regimental improvido.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante em 16.03.2018, tendo sido condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 e, após um ano e sete meses da prolação da sentença, ainda aguarda o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o que configura excesso de prazo; b) não se pode atribuir à defesa qualquer responsabilidade na demora da prestação jurisdicional, uma vez que os autos foram remetidos ao Tribunal ad quem sem a apresentação das contrarrazões da acusação e, por esse motivo, tiveram que retornar à origem e depois voltaram ao TJMG em 03.03.2020; c) a prisão cautelar do paciente configura antecipação do cumprimento de pena.
    À vista dos argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. No mérito, pede a confirmação da liminar. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, especialmente se há previsão para o julgamento da apelação. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente